Tribunal: CARF
Processo: 10821.720104/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10821.720104/2015-19
RESOLUÇÃO
3003-000.385 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornam-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte (fls.157/183), contra o
Acórdão 11-65.185, de 31/10/2019 (fls.139/146), proferido pela 6a Turma da DRJ em Recife/PE,
que julgou improcedente a Impugnação interposta contra a exigência de multa regulamentar
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.385 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720104/2015-19
2
proporcional ao valor aduaneiro, no valor total de R$ 2.570.848,20, pelo descumprimento de
manter em boa guarda os documentos ou de apresentá-los à fiscalização.
O lançamento teve como fundamento legal, os arts. 18 a 21; 23 e 24, e 710 do
Decreto no 6.759/2009, c/c o art. 70, inciso II, alínea “b”, item 1, da Lei no 10.833/2003.
Por bem descrever os fatos ocorridos até aqui, adoto o relatório da decisão
recorrida, que transcrevo, a seguir:
Relata a autoridade autuante que, em 19/04/2010, a interessada procedera ao
registro da Declaração de Importação no 10/0632179-0, que instruiu o despacho
de importação de Óleo Diesel e que a legislação vigente à época (Instrução
Normativa SRF no 175/2002) permitia o desembaraço aduaneiro de petróleo e
derivados ainda que a documentação de instrução estivesse incompleta, como
seria o caso dos autos, mediante a formalização de termo de responsabilidade,
por meio do qual o interessado se comprometesse a apresentar, no prazo de até
50 dias, contados da data da assinatura do Termo de Responsabilidade, os
documentos que deixaram de ser apresentados no curso do despacho. Transcreve
o conteúdo do termo assinado na data do registro da DI.
O interessado, dessa forma, tinha um prazo de cinquenta dias, contados da
assinatura do Termo de Responsabilidade, que é a mesma data do registro da DI
(19/04/2010), para apresentar os documentos de instrução do despacho,
particularmente o "Bill Of Lading" e o "Invoice".
Ocorre que, segundo relata, os documentos em questão somente teriam sido
entregues em 02/07/2010, depois de expirado o prazo, razão pela qual, defende,
deveria ser imposta a multa em questão, de 5% (cinco por cento) sobre o valor
aduaneiro das mercadorias importadas, tendo em vista o descumprimento do
dever de apresentar os documentos relativos às transações realizadas, pelo prazo
decadencial estabelecido na legislação tributária a que estão submetidos, ou da
obrigação de os apresentar à fiscalização aduaneira quando exigidos,
compreendendo tanto os documentos obrigatórios de instrução das declarações
aduaneiras, como a correspondência comercial, bem como outros que a
Secretaria da Receita Federal venha a exigir em ato normativo, conforme artigo 70
da Lei 10.833/2003.
Devidamente cientificada a contribuinte apresenta impugnação, com base
sinteticamente nos seguintes fundamentos:
1. Defende a aplicação do artigo 106, II, “b” do CTN, para efeito de afastar a
aplicação da penalidade em litígio, devido à nova forma de contagem do prazo
trazida pela IN no 1.282/2012, pois o prazo de cinquenta dias passou a ser
calculado não mais a partir da assinatura do Termo de Responsabilidade, e sim do
término da descarga da mercadoria. Transcreve trechos de decisões do CARF e do
STJ;
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.385 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720104/2015-19
3
2. Pondera, noutro giro, que sempre agiu de boa-fé e que inexistiria, no caso
concreto, prejuízo ao fisco. Invoca a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade dogmatizados no art. 2o da Lei no 9.784/99.
É o relatório.
A DRJ/REC manteve integralmente o lançamento, nos termos da ementa abaixo
transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/06/2010
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. DOCUMENTOS INSTRUTIVOS. APRESENTAÇÃO.
O descumprimento, pelo importador, da obrigação de apresentar à fiscalização
aduaneira os documentos originais exigidos na legislação para instrução da
declaração de importação caracteriza a conduta punida com a multa de cinco por
cento do valor aduaneiro das mercadorias.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 09/06/2010
RETROATIVIDADE BENIGNA. NÃO CARACTERIZAÇÃO
A legislação que disciplina o despacho de importação não desobriga o importador
de apresentar os documentos de instrução do despacho de importação quando
exigidos pela fiscalização aduaneira, não se concretizando nenhuma das hipóteses
previstas no artigo 106 do Código Tributário Nacional.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE DA RAZOABILIDADE E DA BOA-FÉ.
Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não autorizam o julgador
administrativo a afastar norma da legislação tributária, tampouco desconsiderar a
sua incidência quando verificada a ocorrência do seu suporte fático.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, o qual pugna pelo
conhecimento e provimento integral do seu recurso, para afastar a multa aduaneira exigida, sob
os seguintes fundamentos a seguir sintetizados:
1) Breves esclarecimentos sobre o contexto negocial das operações realizadas
(item 3.1 do recurso): neste item discorreu sobre as operações seu objetivo social
e econômico, sobre suas operações e documentação exigida nas importações de
petróleo e derivados, sobre a rapidez dos negócios e o envolvimento de um
número elevado de agentes na cadeia comercial desse produto (exportador,
bancos, trading companies e importador) o que implica demora na chegada da
documentação ao comprador final da cadeia comercial, daí os atrasos na
apresentação da documentação exigida no despacho aduaneiro; destacou que os
documentos originais do Bill Of Lading e da fatura comercial, ainda que a
destempo, foram entregues à fiscalização.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.385 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720104/2015-19
4
2) Tipicidade cerrada. Violação. Ausência de correlação entre a hipótese de
incidência da penalidade e o fato apurado (item 3.2 do recurso): alegou que o art.
70 da Lei no 10.833/2003 prevê penalidade sobre duas hipóteses: i) o
descumprimento da obrigação de manter em boa guarda e ordem os documentos
relativos às transações que realizarem pelo prazo decadencial; ou ii)
descumprimento da obrigação de os apresentar à fiscalização aduaneira; assim, a
penalidade prevista neste dispositivo legal não poderia ser aplicada à recorrente,
uma vez que não deixou de manter em boa guarda e ordem os documentos de
importação; ressaltou ainda que a multa de 5% sobre o valor aduaneiro pelo
descumprimento de manutenção dos documentos não se aplica no curso do
despacho aduaneiro, conforme previsto no § 1o-A do art. 710 do Decreto
6.759/2009; cita que a 7a Turma da DRJ/FOR, nos julgamentos proferidos nos
processos administrativos no 10821.720033/2016-35, 10821.720180/2016-13,
10821.720181/2016-50 e 10821.720035/2016-24, ao proferir, respectivamente,
os acórdãos no 08-041.008, 08-041.010, 08-041.011 e 08-041.009, teve
declarações de voto vencido, dos julgadores Carlos Alberto Santana Viana e Luiz
Aldeisio de Oliveira Maia, nas quais se entendeu pelo afastamento da multa
aduaneira por atipicidade, transcrevendo a declaração de voto favorável à tese da
recorrente; cita decisão proferida pela 2a Turma da DRJ/FNS, através do Acórdão
n.o 07-43.778, em sessão de 23/04/2019, no exato sentido de que a multa
prevista no art. 70, II, alínea b, item 1 da Lei n.o 10.833/03 só se aplica após o
despacho aduaneiro e não no curso do mesmo; cita, ainda, os Acórdãos n.o 3402-
006.771, 3402-006.772 e 3402-006.773, julgados pela 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, já transitados em julgado em favor
da recorrente, por unanimidade.
3) Boa-fé, Ausência de Dano ao Erário, Princípios da Razoabilidade e
Proporcionalidade (item 3.3 do recurso): defendeu a aplicação desses princípios
para afastar a multa exigida;
4) Da Mutação Normativa - Aplicação da Retroatividade Benigna (item 3.4 do
recurso): com o advento da IN RFB no 1.356/13, a apresentação do BL original
passou a ser dispensada, em determinados casos, mantendo a necessidade da
boa guarda da documentação original, sendo que a IN RFB no 1.532/2014 e com a
entrada em vigor do VICOMEX, aboliu-se a entrega dos documentos originais
(incluindo a fatura), impondo-se a disponibilização desses documentos em
arquivo PDF, permanecendo a obrigação tão somente da boa guarda dos
documentos originais, para apresentação em uma eventual revisão de
importação; assim, também, por este motivo, a mula deve ser cancelada.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.385 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720104/2015-19
5
VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade:
Consta dos autos que a recorrente foi intimada na data de 10/11/2016 (fl.428) e
protocolou Recurso Voluntário em : 08/12/2016 (fl.429) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente. E,
por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
II – Da prescrição intercorrente:
Como relatado, trata-se de aplicação de multa regulamentar prevista no art. 70,
inciso II, alínea “b”, item 1, da Lei no 10.833/2003, pelo descumprimento da obrigação de
apresentar à fiscalização aduaneira os documentos originais exigidos na legislação para instrução
da declaração de importação caracteriza a conduta punida com a multa de cinco por cento do
valor aduaneiro das mercadorias em desfavor do importador, tratando-se, portanto, de processo
administrativo de apuração de infração aduaneira:

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema n. 1293), que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos. Foram aprovadas, por unanimidade, as
seguintes teses, no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.385 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720104/2015-19
6
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na hipótese dos autos, a ciência pessoal da presente autuação, através do seu
representante legal, na data de 06/03/2015 (fl.23), sua Impugnação foi interposta em 25/03/2015
(fl.28 e 85) e foi julgada na data de 31/10/2019 (fl.139), conforme abaixo:

Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.385 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720104/2015-19
7
Desse modo, houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, portanto, com
indicação da ocorrência de prescrição intercorrente.
Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, proponho o sobrestamento da apreciação do presente Recurso Voluntário,
até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos
ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após
retornam-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 262
DF CARF MF
Original